Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, no curso da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, fixara o prazo de 1 (um) ano para que comprove a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado, preservando-se os termos da condenação originalmente imposta pela sentença exequenda “especialmente no que se refere ao prazo para cumprimento do PRAD e à forma de fixação e valor das astreintes[1]”. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o prazo que lhe fora debitado para cumprimento da obrigação de fazer pela decisão guerreada é exíguo e, outrossim, a multa cominatória arbitrada não encontra lastro na sentença que aparelha a fase executiva. Defendera que, de conformidade com o título executivo, fora condenado a elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD das antigas cascalheiras localizadas nas proximidades da quadra 11 do Setor Sul e da quadra 30 e expansão do Setor Oeste, Gama/DF e, outrossim, a apresentar o plano de recuperação ao órgão ambiental competente para a correspondente aprovação, promovendo a recuperação da área segundo o estudo técnico. Destacara que, de conformidade com a sentença exequenda fora fixado, ainda, que a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD deveria ser consumada no prazo fixado, não havendo sido definido prazo para execução do plano de recuperação. Sustentara que a decisão guerreada, desconsiderando o comando fixado no título executivo, fixara prazo de 1 (um) ano para a execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Alegara que ressoa incabível a estipulação do prazo individualizado, porquanto “o magistrado não dispõe de meios capazes de elucidar qual o tempo necessário para a implementação de todas as medidas técnicas requeridas para a efetiva reparação da área degradada, considerada a sua realidade física atual[2].” Assinalara que somente o órgão ambiental competente possui conhecimento específico para fixar o espaço de tempo necessário para o cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, após avaliação de todos os fatores técnicos e logísticos. Destacara, ainda, que o prazo arbitrado pelo provimento vergastado modificara o conteúdo da sentença e afrontara a segurança jurídica, restando violados o artigo 489, do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal. Pontuara, demais disso, que a decisão arrostada violara a coisa julgada ao modificar o valor da multa cominatória. Alegara que, conquanto a sentença exequenda tenha arbitrado multa processual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, o decisório vergastado majorara esse importe para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem indicar os fundamentos para essa majoração. Observara que não praticara qualquer conduta hábil a ensejar a majoração da sanção, devendo ser restabelecido o valor originalmente arbitrado pelo título executivo. Asseverara que, caso seja preservado o valor fixado pela decisão guerreada, a fazenda pública loca poderá ser injustamente onerada, o que poderá inviabilizar a própria execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, deve ser observado o valor da multa cominatória originalmente arbitrado pelo título executivo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, no curso da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, fixara o prazo de 1 (um) ano para que comprove a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado, preservando-se os termos da condenação originalmente imposta pela sentença exequenda “especialmente no que se refere ao prazo para cumprimento do PRAD e à forma de fixação e valor das astreintes[3]”. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que assegurara ao agravante o prazo de 1 (um) ano para comprovar a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD aprovado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), limitada ao valor global de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que a sentença cujo cumprimento se persegue debitara ao agravante a obrigação de recuperar o local encravado em área de proteção ambiental, localizado na DF - 290, nas proximidades da quadra 11 do Setor Sul e da quadra 30 e expansão do Setor Oeste, Gama/DF. Em conformidade com a sentença, deve a recuperação da área observar o descrito no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, que, a seu turno, deveria ser apresentado ao órgão ambiental e ser aprovado no prazo de 90 dias, ressalvada a justificativa de eventual atraso, de onde deflui a ilação de que, previamente à recuperação da área degradada, deveria ser elaborado o aludido plano de recuperação. É o que se infere da sentença que consubstancia o próprio título executivo[4], in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial e, assim, CONDENO o requerido a prestar obrigação de não fazer, consistente em não explorar a área sem a devida licença dos órgãos ambientais, bem ainda a prestar obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada de acordo com Plano de Recuperação de Área Degradada que deverá ser apresentado ao órgão ambiental no prazo de 90 dias, a contar da intimação do trânsito em julgado da sentença. Havendo exigências pelo órgão ambiental para a aprovação do PRAD, deverão ser atendidas em 60 dias, ou justificar em juízo o retardo. A execução do PRAD será feita na forma e prazo nele consignadas. Para a hipótese de descumprimento do preceito ora cominado, o réu incorrerá em multa processual no valor de R$ 20.000,00 por cada infração cometida, sem prejuízo da verificação de responsabilidade pessoal do agente público faltoso ou omisso.” Alinhadas as obrigações firmadas, infere-se do cotejo dos elementos colacionados aos autos que, conquanto a sentença tenha transitado em julgado em 04.04.2013[5], apenas em 18.09.2019 informara o agravante a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para as áreas localizadas ao longo da DF- 290, Setor Sul e margens do Setor Oeste, na Região Administrativa do Gama - RA II e a sua corresponde aprovação pelo IBRAM/DF[6]. A par da leniência com que a questão fora tratada, de conformidade com o que se extraí do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD[7] a previsão para restauração da área degradada é superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) anos, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Do Plano de Restauração Ecológica A previsão é restaurar a vegetação, restituindo a comunidade silvestre degradada e perturbada a uma não degradada, em período superior a 10 (dez) anos e inferior a 20 (vinte).” Diante do previsto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, o IBRAM/DF[8] exarara parecer recomendando que seja expedido autorização ambiental para execução do PRAD e fixara algumas condicionantes, exigências e restrições, confira-se: “4. CONCLUSÃO Considerando o teor do PRAD apresentado, juntamente com o Projeto Técnico do Uso de Lodo de Esgoto; Considerando a localização das áreas degradadas quanto ao zoneamento do PDOT e das Unidades de Conservação; Considerando a Instrução Normativa no 723/2017-IBRAM, que estabelece as diretrizes e critérios para a recomposição da vegetação nativa em áreas degradadas e alteradas do Distrito Federal; Considerando a avaliação dos resultados da recomposição da vegetação nativa por meio de indicadores ecológicos estabelecidos na Nota Técnica 1/2018-COFLORA/SUGAP/IBRAM. Sugere-se, à autoridade superior, o deferimento para execução do PRAD, por meio de Autorização Ambiental, com validade de 3 (três) anos , por conter os requisitos técnicos suficientes para conduzir a recuperação ambiental, devendo ser considerada as observações realizadas por este Parecer Técnico, em especial quanto ao cumprimento das condicionantes, exigências e restrições a seguir listadas. 5. CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES 1. A execução da recuperação das áreas degradadas deverá seguir o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD (25064393) disposto no Processo no00391-00006232/2019-05; 2. As intervenções deverão se restringir aos locais definidos no PRAD; 3. É de responsabilidade do profissional contratado a opção de utilização das técnicas presentadas no PRAD, podendo haver revisão das mesmas no caso de necessidade diante dos resultados, com a obrigatoriedade de comunicação ao BRASÍLIA AMBIENTAL; 4. O emprego do lodo de esgoto na área degradada no 4 deverá seguir as orientações técnicas e legais previstas no PRAD, bem como no Projeto Técnico do Uso de Lodo de Esgoto (25064713);5.Fica proibido o uso de agrotóxicos em Área de Preservação Permanente. Sua utilização para a atividade aqui autorizada dependerá da emissão de Parecer Técnico favorável do BRASÍLIA AMBIENTAL a partir do detalhamento do produto a ser utilizado, incluindo receituário, cronograma e localização exata de aplicação, em decorrência do risco de contaminação na APP e no recurso hídrico; 6. Deverá ser realizado um esforço no controle dos capins exóticos presentes nas área onde serão realizados os plantios, tanto de arbóreos quanto de gramíneas, sob o risco de insucesso das ações de recuperação executadas; 7. Deverá ser apresentado ao BRASÍLIA AMBIENTAL, o Relatório de Implantação no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após execução das ações de recomposição da vegetação nas áreas degradadas, em conformidade com a Instrução Normativa no 723/2017. 8. Deverá ser apresentado ao BRASÍLIA AMBIENTAL, o Relatório de Monitoramento, com periodicidade anual, até a data limite de 31 de maio do ano subsequente à implantação, em conformidade com a Instrução Normativa no 723/2017 e Protocolo de Monitoramento. 9. Todas as atividades executadas no PRAD deverão ser acompanhadas por medidas de conservação do solo para minimizar/evitar a ocorrência de processos erosivos; 10. A recomposição de vegetação nativa deverá atender os indicadores ecológicos, constantes da Nota Técnica 01/2018-IBRAM, como condição para conclusão das ações; 11. As áreas recuperadas deverão ser monitoradas pelo interessado continuamente para evitar processos erosivos, incêndios e atos de vandalismo. No caso de danos, roubos de mudas e/ou outros atos de vandalismo, o interessado deverá registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e protocolar no BRASÍLIA AMBIENTAL para compor os autos do Processo e para análise; 12. O interessado deverá comunicar ao BRASÍLIA AMBIENTAL qualquer alteração no projeto que se fizer necessário para garantir tio sucesso da recuperação. A comunicação deverá ser imediata em caso de ocorrência de qualquer acidente que venha a causar riscos de dano ambiental; 13. Será considerada concluída a obrigação legal de recuperação das áreas degradadas, em sua totalidade, quando não houver processos erosivos evidentes e houver o restabelecimento da vegetação que atenda ao conjunto de parâmetros e valores de referência previstos para os indicadores ecológicos especificados na Nota Técnica 01/2018; 14. O BRASÍLIA AMBIENTAL poderá determinar a extensão do prazo de monitoramento, de manutenção de ações específicas, bem como solicitar ações complementares às práticas descritas no PRAD para garantir o sucesso da recuperação da área degradada; 15. Outras Condicionantes, Exigências e Restrições poderão ser estabelecidas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL a qualquer tempo.” Deve ser acentuado que, diante dessas informações técnicas, fora proferida a decisão guerreada, que fixara o prazo de 1 (um) ano para que comprove a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), nos seguintes termos[9]: “Fixo o prazo de um ano, a partir da publicação do presente ato, para que o réu comprove a execução do PRAD, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 por dia de atraso, limitado o valor global a R$ 30.000.000,00.” Consignados os fatos processuais, não se infere, ao menos nessa análise perfucntória, ao invés do defendido, violação ao título executivo que aparelha o cumprimento de sentença. Com efeito, a sentença exequenda consignara que “a execução do PRAD será feita na forma e prazo nele consignadas”. Ocorre, contudo, que o PRAD e o parecer do IBRAM/DF não fixara prazo para execução do plano de recuperação, porquanto apenas consignaram que a área degradada somente será definitivamente recuperada em prazo superior a 10 (dez) anos. Essa circunstância não obsta a fixação de prazo para que o PRAD seja executado, ou seja, que a administração, decorridos mais de 06 anos da fixação da obrigação, inicie finalmente a execução do plano de recuperação da área degradada. Conforme pontuado, a decisão arrostada apenas assegurara ao agravante o prazo de 1 (ano) para a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, ficando patente, por óbvio, que esse prazo não se confunde com a recuperação da área degradada, mas demarca o prazo para que a administração inicie a execução do planejado. Nesse contexto, o interregno fixado pela decisão guerreada para que a administração finalmente inicie a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas- PRAD afigura-se proporcional, porquanto não sobeja possível se resguardar ao ente distrital prazo superior para que inicie a execução do plano. Deve ser assinalado, novamente, que, ao invés do sugerido pelo agravante, a decisão não fixara prazo para conclusão do plano de recuperação, pois já delimitara o interregno a ser observado, estabelecendo, em verdade, prazo para início dos trabalhos de execução. Assim é que não houvera inovação no firmado pelo título judicial, mas simplesmente fora proferido comando segundo o firmado visando revesti-lo de efetividade. Em suma, a administração deve simplesmente iniciar a execução do plano de recuperação dentro do prazo de 01 ano, pois, passados mais de 06 anos da fixação da obrigação, fora finalmente aprovado. Deve ser salientado que, após o decurso do prazo estabelecido pelo provimento guerreado, poderá o agravante informar o estado da área individualizado, positivando o início de eventual recuperação ambiental. Sob essa moldura, afigura-se razoável o prazo fixado para início da execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, não se inferindo, outrossim, violação ao comando judicial executado. Sobreleva pontuar, que, diante do prazo de 1 (um), fixado pelo provimento guerreado para comprovar o início da execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, não se infere possibilidade risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante a preservação do valor das astreintes arbitradas, razão pela qual a alegação formulada no tocante a sua excessividade deve ser analisada por ocasião do pronunciamento definitivo do colegiado. Ademais, a despeito de desnecessário, deve ser consignado a fixação ou majoração das astreintes na fase executiva, destinando-se simplesmente viabilizar a materialização do firmado no título, não encerra violação ao originalmente decidido, pois, atinado com o fato de que somente na fase executiva poderá ser aferida a postura do obrigado, o legislador processual expressamente contempla essa prerrogativa, não subsistindo, pois, sustentação para o ventilado no sentido de que a fixação ou majoração da sanção impacta violação à coisa julgada (CPC, art. 537, §1o). O poder púbico não está imune, a seu turno, à incidência do legalmente positivado.Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado o interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13705601 - Pág. 11/12 (fl. 14/15). [2] - ID Num. 13705601 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 13705601 - Pág. 11/12 (fl. 14/15). [4] - ID Num. 14938715 - Pág. 1 (fl. 361). [5] - ID Num. 4938753 - Pág. 36 (fl.552). [6] - ID Num. 45106116 - Pág. 1 (fl. 1176). [7] - ID Num. 45106117 - Pág. 10 (fl. 1186). [8] - ID Num. 45106130 - Pág. 5/7 (fls. 1337/1342). [9] - ID Num. 46418684 - Pág. 1 (fl. 1351).